Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-76.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r no 13/95 – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pelo direito ao referido adicional – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1000766-76.2016.8.26.0357; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:

Ação ordinária – Servidor municipal – Mirante do Paranapanema – Vigia noturno– Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade previsto no artigo 159 da Lei Complementar no 13/95 – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pelo direito ao referido adicional – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000766-76.2016.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, é apelado JOSÉ
APARECIDO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000766-76.2016.8.26.0357 - Mirante do Paranapanema - VOTO No 2/6
VOTO No 27.599/20
APELAÇÃO No 1000766-76.2016.8.26.0357
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
APELANTE: MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
APELADO: JOSÉ APARECIDO DE MENDONÇA
Ementa: Ação ordinária Servidor municipal Mirante do
Paranapanema Vigia noturno Pretensão ao recebimento do
adicional de periculosidade previsto no artigo 159 da Lei
Complementar no 13/95 Possibilidade Laudo pericial que
concluiu pelo direito ao referido adicional
Sentença de
procedência da ação Desprovimento dos recursos.
I Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por guarda do
Município de Mirante do Paranapanema, com o objetivo de recebimento do
Adicional de Periculosidade no patamar de 30% sobre seu salário básico, com
pagamento de atrasados e apostilamento do direito.
A r. sentença de fls. 267/270, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Municipalidade, insistindo nas preliminares de falta de
interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo e de
prescrição trienal das parcelas, com base no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. No mérito, pugna pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
tendo em vista a condenação da Municipalidade em primeira instância, sem
anotação da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
acolhida.
Sem cabimento a preliminar de falta de interesse de agir, visto que a
ausência de prévio requerimento administrativo não constitui falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000766-76.2016.8.26.0357 - Mirante do Paranapanema - VOTO No 3/6
processual, sobretudo diante da garantia constitucional de inafastabilidade da
jurisdição, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...). o esgotamento da instância administrativa não é condição para o
ingresso na via judicial” (AgRg no AREsp no 166.322/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 12.03.2013).
Também é infundada a alegação de prescrição trienal suscitada pela
Municipalidade de Mirante do Paranapanema com base no artigo 206 do Código
Civil.
Com efeito, assim como o Estado dispõe do prazo de cinco anos
para acionar os cidadãos, dispõem estes do mesmo tempo para acionar o Estado,
conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 313.888/SP, de relatoria do Ministro Franciulli Netto.
Deve prevalecer, pois, a legislação especial que regula a prescrição
quinquenal contra a Fazenda Pública, autarquias ou entidades e órgãos
paraestatais, nos termos do Decreto no 20.910, de 1932 e Decreto-lei no 4.597, de
1942, mesmo à luz do novo Código Civil.
Por outro lado, uma vez que a demanda envolve relação jurídica de
trato sucessivo, e não havendo negativa da Administração do próprio fundo de
direito, tem-se que o lapso prescricional incide somente sobre as parcelas,
conforme Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
De resto, prosseguindo-se no exame do mérito, segundo estabelece
o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a
r. sentença recorrida ao estabelecer a procedência da demanda:
“Nessa trilha, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirante
do Paranapanema, Lei Complementar Municipal n.o 013/95, em seu art.159, dispõe: 'O
funcionário que trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre
o vencimento do cargo efetivo (...) § 2o - O direito ao adicional de insalubridade e/ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000766-76.2016.8.26.0357 - Mirante do Paranapanema - VOTO No 4/6
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a
sua concessão.'.
Denota-se, assim, pelo disposto na lei municipal, estar assegurado o direito
do recebimento do benefício aos servidores de Mirante do Paranapanema que trabalham
com habitualidade em atividades consideradas insalubres e perigosas.
O laudo técnico pericial realizado concluiu “ficando caracterizada a
periculosidade pela exposição a roubos ou outras espécies de violência física, o autor
enquadra-se no recebimento de Adicional de Periculosidade de 30% sobre seu salário
base” (fls. 247).
Destarte, o autor tem direito ao recebimento do adicional de
periculosidade, no importe de 30% (CLT, art. 193, §1o), calculado, nos termos do caput do
artigo 159 da Lei Complementar n. 13/95, sobre o vencimento do cargo efetivo.
Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência bandeirante:
'Adicional de periculosidade. Servidor público municipal. Exercício de funções de
vigilância e abastecimento de veículos no almoxarifado. Contado com produtos
inflamáveis. Adicional devido no percentual de 30% do salário-base. Aplicação do
art. 193, caput e §1o, da CLT e dos itens 1-m, 2-V a e 3 d, do Anexo 2, da NR 16.
Laudo pericial que concluiu haver periculosidade nas atividades do autor trabalho
exercido de forma intermitente também assegura o benefício. Inteligência das
Súmulas 361 e 364 do TST. Litigância de má-fé. Autor que não deveria ter
pleiteado o adicional referente ao período em que já recebido o benefício da ré.
Verba especificada no demonstrativo de pagamento. Facilidade de verificação. Art.
17,
incisos II e
III,
do CPC. Recursos desprovidos' (Apelação n.
0002314-65.2011.8.26.0637. Rel. Oscild Lima Júnior. 11a Câmara de Direito
Público. 22/01/2013).”
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer, ao autor, o direito ao
recebimento do adicional de periculosidade (30%), calculado sobre o vencimento do
cargo efetivo, apostilando-se em seu prontuário (...)”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que merece ser mantido o decreto de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes desta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público, cuja “ratio decidendi” é de toda aplicável à espécie:
“VIGIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ART.99 DA LC 17/07
QUE PREVÊ O PAGAMENTO SEGUNDO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000766-76.2016.8.26.0357 - Mirante do Paranapanema - VOTO No 5/6
LEGISLAÇÃO FEDERAL
ATIVIDADE PERIGOSA DEMONSTRADA
AÇÃO
PROCEDENTE NO PARTICULAR
SENTENÇA CONFIRMADA” (Apelação no
1005685-08.2014.8.26.0510, Rel. Des. Ricardo Feitosa);
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REAJUSTE DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Pretensão voltada à
cobrança do adicional de periculosidade, previsto no art.73 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Presidente Venceslau (Lei Complementar Municipal no
01/1992), bem como dos seus reflexos sobre as demais verbas remuneratórias
possibilidade existência de Lei Municipal prevendo o benefício ausência de contrariedade
com o disposto no art. 39 da CF/88 laudo pericial colacionado aos autos que comprovou
que as atividades desenvolvidas pelo autor, na função de vigia municipal, são periculosas
incidência do benefício no percentual de 25% sobre o vencimento padrão (salário base),
tendo em vista que o adicional de periculosidade constitui acréscimo de natureza 'pro
labore faciendo' sentença de parcial procedência da demanda mantida, com observação
quanto aos consectários legais. Fixação de honorários para fase recursal. Recursos,
voluntário da Municipalidade e oficial, improvidos” (Apelação no
0002452-67.2015.8.26.0483, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti);
“Servidor Municipal de Presidente Prudente. Vigia. Adicional de
periculosidade. Lei Complementar Municipal no 126/2003 e Lei Complementar Municipal
no 05/1991. Laudo pericial favorável. Precedentes. Recursos improvidos” (Apelação no
1008421-83.2014.8.26.0482, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, acerca dos juros moratórios e atualização monetária sobre
os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a
modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000766-76.2016.8.26.0357 - Mirante do Paranapanema - VOTO No 6/6
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
com observação quanto aos juros moratórios e correção monetária.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator